Tribunal: STF
Processo: ARE 1445431
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência (Doc. 1062) opostos por MARCELO BAHIA ODEBRECHT, contra acórdão da Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assim ementado (Doc. 1057, fls. 1-2): 



    “EMENTA: AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARE 1431038 AgR; ARE 1446029 AgR; ARE 1445430 AgR; ARE 1431033 AgR segundo; ARE 1445431 AgR; ARE 1430046 AgR; ARE 1451750 AgR; ARE 1338297 AgR; ARE 1430285 AgR-segundo; e ARE 1430131 AgR. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXCLUSÃO DE RÉUS EM RAZÃO DE ACORDO DE LENIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE, POIS A EMPRESA PÚBLICA LESADA NÃO TOMOU PARTE NO ACORDO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA, POR NÃO SE RECONHECEREM OS TERMOS VALIDAMENTE AJUSTADOS. INEXISTÊNCIA. ACORDO DE LENIÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM VISTAS AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO. POSSIBILIDADE. 



    1. O Tribunal de origem precipitou-se ao excluir, prima facie, os réus do polo passivo da presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, com fundamento exclusivo no pedido de desistência formulado pela UNIÃO, em razão da celebração de acordo de leniência da Controladoria-Geral da União - CGU com os recorridos. 



    2. Não obstante a realização de acordo de leniência, subsiste interesse da Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS e da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG na reparação integral dos danos sofridos pela empresa - as quais não fizeram parte do referido ajuste. 



    3. A celebração do acordo de leniência não pode ser utilizada pela parte acordante como escudo para esquivar-se da responsabilização civil por danos contra terceiros que não fizeram parte do ajuste. 



    4. A manutenção dos ora agravantes no polo passivo da ação não configura ofensa aos princípios da confiança e da segurança jurídica relativamente aos termos do acordo firmado com a UNIÃO, tendo em vista que a PETROBRAS, que dele não participou, manifestou seu inconformismo quanto à exclusão dos recorridos do polo passivo da presente demanda. 



    5. A transação efetuada pelas instituições celebrantes não é motivo suficiente para excluir, à revelia dos interesses processuais dos lesados, as pessoas físicas colaboradoras do polo passivo das presentes demandas, tampouco para delimitar o prosseguimento do processo para fins meramente declaratórios. 



    6. Agravos Internos aos quais se nega provimento.”



    O embargante aponta como precedentes paradigmas os seguintes julgados da Segunda Turma: ARE 1.420.322, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; e ARE 1.426.295, Rel. Min. GILMAR MENDES (Doc. 1062, fl. 1).



    Argumenta que em demandas idênticas à presente, a 2ª Turma refutou a pretensão da Petrobras, “considerando a interpretação sistemática do ordenamento jurídico no que diz respeito à oponibilidade do acordo de leniência para toda a esfera federal, a necessidade de coerência institucional na persecução estatal, o risco de incorrer-se em dupla responsabilização pelos mesmos fatos, assim como o irrenunciável prestígio a segurança jurídica e boa-fé aos colaboradores do Estado brasileiro” (Doc. 1062, fls. 5-6). 



    Nessa linha, afirma que ao contrário do entendimento firmado pela 1ª Turma, a 2ª Turma manteve a decisão do Tribunal a quo que determinou a exclusão dos colaboradores do polo passivo da ação de improbidade originária, ao argumento de que “a manutenção do curso da ação em face das Colaboradoras ensejaria sobreposição fática entre os ilícitos objeto da negociação e aqueles em apuração na via judicial e, consequentemente, bis in idem” (Doc. 1062, fl. 10). 



    Por fim, destaca que “há nestes casos [...] uma relevante discussão que abrange não só a segurança jurídica dos Acordos firmados, mas a própria confiabilidade, lealdade e boa-fé do Estado brasileiro. Conforme consignou a C. Segunda Turma por meio dos acórdãos paradigmas, entender pela relativização dos instrumentos firmados implicará [...] em grave ataque ao próprio instituto da Leniência e Colaboração, além de implicar em gravíssima ruptura com os termos firmados com as partes colaboradoras” (Doc. 1062, fl. 12). 



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, cuida-se de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, ajuizada no âmbito da Operação Lava Jato, em que o Ministério Público Federal, a PETROBRAS e a TAG buscam, com fundamento no artigo 37, § 4º, da Constituição Federal e na Lei 8.429/1992, o ressarcimento de danos ao erário e a punição dos atos de improbidade administrativa praticados pelo ora recorrente, que participou de esquema direcionado à violação de processos licitatórios, contratos e respectivos aditivos. 



    O Tribunal de origem julgou extinta a Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa 5011119-11.2016.4.04.7000/PR, inclusive no que se refere ao ressarcimento integral dos danos perante à PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS e a TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, ao fundamento de que ora recorrente firmou, no processo de origem, acordo de leniência no âmbito da Operação Lava Jato, com a Controladoria Geral da União - CGU e a Advocacia Geral da União – AGU (Doc. 11). 



    O acórdão embargado (Doc. 1058) manteve a decisão que conheceu do Agravos da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG e da PETROBRAS para, desde logo, dar provimento aos Recursos Extraordinários, a fim de determinar a imediata continuidade da Ação de Improbidade Administrativa 5011119-11.2016.4.04.7000/PR em face do ora recorrente (Doc. 1043). 



    Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Dessa forma, o recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 



    Nesse sentido, o julgado do Plenário: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso. 



    III Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. 



    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. V - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.177.200-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020)” 



    Em acréscimo, conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”. 



    No caso concreto, inexiste divergência atual que justifique o cabimento dos Embargos de Divergência, tendo em vista que a maioria dos Ministros desta SUPREMA CORTE tem decidido no mesmo sentido do acórdão embargado. Nessa linha, citem-se os seguintes julgados: RE 1.471.155/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 4/6/2024; e ARE 1.431.033-AgR-terceiro/PR, de minha relatoria, Dj de 6/3/2025, julgado por unanimidade pela Primeira Turma, este último assim ementado: 



    “Ementa: AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARE 1431038 AgR; ARE 1446029 AgR; ARE 1445430 AgR; ARE 1431033 AgR segundo; ARE 1445431 AgR; ARE 1430046 AgR; ARE 1451750 AgR; ARE 1338297 AgR; ARE 1430285 AgR-segundo; e ARE 1430131 AgR. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXCLUSÃO DE RÉUS EM RAZÃO DE ACORDO DE LENIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE, POIS A EMPRESA PÚBLICA LESADA NÃO TOMOU PARTE NO ACORDO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA, POR NÃO SE RECONHECEREM OS TERMOS VALIDAMENTE AJUSTADOS. INEXISTÊNCIA. ACORDO DE LENIÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM VISTAS AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO. POSSIBILIDADE. 



    1. O Tribunal de origem precipitou-se ao excluir, prima facie, os réus do polo passivo da presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, com fundamento exclusivo no pedido de desistência formulado pela UNIÃO, em razão da celebração de acordo de leniência da Controladoria Geral da União - CGU com os recorridos. 



    2. Não obstante a realização de acordo de leniência, subsiste interesse da Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS e da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG na reparação integral dos danos sofridos pela empresa - as quais não fizeram parte do referido ajuste. 



    3. A celebração do acordo de leniência não pode ser utilizada pela parte acordante como escudo para esquivar-se da responsabilização civil por danos contra terceiros que não fizeram parte do ajuste. 



    4. A manutenção dos ora agravantes no polo passivo da ação não configura ofensa aos princípios da confiança e da segurança jurídica relativamente aos termos do acordo firmado com a UNIÃO, tendo em vista que a PETROBRAS, que dele não participou, manifestou seu inconformismo quanto à exclusão dos recorridos do polo passivo da presente demanda. 



    5. A transação efetuada pelas instituições celebrantes não é motivo suficiente para excluir, à revelia dos interesses processuais dos lesados, as pessoas físicas colaboradoras do polo passivo das presentes demandas, tampouco para delimitar o prosseguimento do processo para fins meramente declaratórios. 



    6. Agravos Internos aos quais se nega provimento.” 



    Diante do exposto, com base nos arts. 330 e 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente